Tribunal: TJMT
Processo: 1028499-02.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028499-02.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reduzindo o valor da multa administrativa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. Discute-se (i) a necessidade de restaurar o valor original da multa, conforme pleiteado pelo Estado.

III. Razões de decidir

3. Não foram apresentados fatos novos ou elementos suficientes para alterar a decisão anterior, que permanece inalterada por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

4. Recursos de Agravo Interno desprovidos.

Tese de julgamento: "A redução da multa administrativa se mantém quando realizada em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo fatos novos que justifiquem a alteração da decisão."

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1028499-02.2022.8.11.0041

AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida por esta relatora no ID no 215155699, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, no intuito de reduzir a multa fixada na seara administrativa, ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Estado de Mato Grosso, em seu recurso, aponta que a redução realizada não é devida, uma vez que foram respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, logo, não seria admitida a redução realizada.

Requer, então, que o montante da dívida seja restaurado em seu montante original.

O Recorrido, no ID no 221673688, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida por esta relatora no ID no 215155699, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, no intuito de reduzir a multa fixada na seara administrativa, ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim como registrado no relatório, foi interposto recurso com a única finalidade de fazer com que fosse restaurado o valor originário da cominação aplicada administrativamente.

Na decisão agravada constou que:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do Superior Tribunal de Justiça, prevendo que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Dito isso, passo ao julgamento monocrática do presente recurso.

A primeira tese sustentada pelo Recorrente é relativa a prescrição, a aduzir que decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, entre o término do procedimento administrativo, e a promoção do feito executivo.

Relevante destacar que, em razão de o Estado de Mato Grosso não visar o recebimento de crédito tributário, não há como se aplicar o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Na presente hipótese, é certo que em razão de o crédito possui natureza administrativa, o feito, no que concerne o prazo prescricional, deve ser regulado pelo que dispõe o artigo 1o do Decreto-Lei 20.910/32, veja-se o que regula o referido dispositivo:

[...]

Verifica-se, então, que o prazo para a promoção do executivo fiscal é de cinco anos, a contar do término do procedimento administrativo.

Ocorre que, ao verificar o procedimento administrativo juntado (ID no 194871687), e pelo que se confere, o processo foi encerrado em 10-11-2020, com a remessa dos autos à Secretaria Adjunta, ante a ausência de pagamento.

Neste sentido, é certo que a Fazenda Pública Estadual teria até 10-11-2025 para promover o respectivo executivo fiscal, logo, não há que se falar na prescrição.

O Recorrente discorre, também, acerca da inconstitucionalidade da Lei Municipal no 4.069/01, estas que regulam o funcionamento das agências bancárias.

É certo que a tese sustentada pelo Recorrente não comporta acolhimento, uma vez que tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça, em uníssono, entendem que não há competência exclusiva, para tratar do funcionamento das agências bancárias.

Em resumo, desde que não regule o horário de funcionamento, das referidas instituições, não há qualquer óbice para a promulgação de legislações, seja por parte do Estado, quanto do Município.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência pátria:

[...]

Verifica-se, então, que o prazo para a promoção do executivo fiscal é de cinco anos, a contar do término do procedimento administrativo.

Ocorre que, ao verificar o procedimento administrativo juntado (ID no 194871687), e pelo que se confere, o processo foi encerrado em 10-11-2020, com a remessa dos autos à Secretaria Adjunta, ante a ausência de pagamento.

Neste sentido, é certo que a Fazenda Pública Estadual teria até 10-11-2025 para promover o respectivo executivo fiscal, logo, não há que se falar na prescrição.

O Recorrente discorre, também, acerca da inconstitucionalidade da Lei Municipal no 4.069/01, estas que regulam o funcionamento das agências bancárias.

É certo que a tese sustentada pelo Recorrente não comporta acolhimento, uma vez que tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça, em uníssono, entendem que não há competência exclusiva, para tratar do funcionamento das agências bancárias.

Em resumo, desde que não regule o horário de funcionamento, das referidas instituições, não há qualquer óbice para a promulgação de legislações, seja por parte do Estado, quanto do Município.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência pátria:

[...]

É certo que a intervenção do Poder Judiciário, no mérito administrativo, caracteriza violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que o Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor é vinculado ao Poder Executivo.

Nesta toada, não seria admitida a prática pretendida pelo Recorrente.

Acerca do valor atribuído à multa, é certo que esta, in casu, foi aplicada pelo Procon, e se dá com base no que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, confira-se, inclusive, o que regula o mencionado dispositivo:

[...]

Constata-se, então, que são três elementos principais, mas não todos, que devem ser levados em consideração.

Em resumo, o Recorrente foi autuado em decorrência de demora na fila, ante o elevado tempo de espera, no caso, pela observação do feito administrativo, a espera se deu no prazo de 40min (quarenta minutos).

A gravidade da infração será valorada por último, pois, para o presente caso, é o mais relevante. Com relação a vantagem auferida, é certo que esta se dá, principalmente, pela conveniência da instituição, uma vez que as normas demandariam grande emprego de tempo e dinheiro.

Acerca da condição financeira do Apelante, é certa que esta é incontestável, pois se trata de instituição financeira consolidada em solo brasileiro, sendo que seu poderia econômico e financeiro é altamente considerável.

Neste sentido, não há como afastar sua condição econômica.

Ademais, este fato não impõe uma condenação injusta, não há dúvidas quanto a relevância deste fato, pois a multa possui caráter punitivo-pedagógico, mas não é um fator absoluto, como já mencionado, é um elemento a ser valorado no momento da fixação da cominação.

Por fim, há a questão da gravidade da infração. Assim como já registrado, a autuação se deu em razão de atendimento fora do prazo estabelecido, sendo que, no caso específico, o atendimento deveria ser efetuado em até 20min (vinte minutos), e a demora se deu em 40min.

É certo que a espera para atendimento é circunstância desgastante, mas os danos percebidos pelo consumidor são mínimos, visto que, não há qualquer lesão ao patrimônio, saúde, integridade, ou até financeiro.

Não há como se afastar a multa, no entanto, uma vez que ainda houve infração contra a legislação consumerista específica, mas, pelo que se observa, a multa foi valorada no montante de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Destarte, é certo que o valor é, realmente, excessivamente elevado, pelo que, reduz-se a quantia fixada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), este que corresponde aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Antes de proceder à conclusão, observe-se a jurisprudência afim, deste e. Tribunal de Justiça:

[...]

Dessa forma, a fim de manter a coerência desta e. Câmara de Direito Público, evidencia-se que para a preservação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se reduzir a multa aplicada administrativamente.

[...]

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024